Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Imissão na Posse de Imóvel aquele que esteja na posse no imóvel.
4. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.
5. Eventual irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão do imóvel, em eventual desrespeito à Lei 9.514/1997, deve ser objeto de ação própria, movida em desfavor da instituição financeira credora, sendo incabível a sua discussão por mera matéria de defesa sustentada em Ação de Imissão na Posse movida pelos adquirentes do imóvel.
6. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto conhecida, não provida.